Tribunal: TRF3
Processo: 5000034-81.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementado o tempo de serviço necessário para se aposentar, o art. 9o da referida Emenda fixou as chamadas regras transitórias, que exigem o implemento de outros requisitos para obtenção dos benefícios.

Assim, além do tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco e trinta anos, homens e mulheres devem preencher, cumulativamente, o requisito da idade mínima, qual seja, 53 e 48 anos de idade, respectivamente."

(Marisa Ferreira dos Santos e outros, Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 5a ed., pg. 557).

Sacramentando a tese de que as exigências contempladas nas regras de transição podem ser cumpridas pelo segurado em momento posterior à edição da EC no 20/98, destaco excerto, a contrario sensu, contido no

Inteiro teor:
198/283)

5000034-81.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO DE LABOR COMPROVADO POR CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO. TEMPO SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – A r. sentença monocrática reconheceu o labor do autor nos períodos de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 junto à Prefeitura do Município de Francisco Morato. Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que os referidos interregnos encontram-se devidamente comprovados pela Declaração de fls. 76/77, emitida pelo referido órgão, a qual descreve em seu bojo que o demandante exerceu, dentre outras funções, o cargo de provimento em comissão de Assessor II, de 18/03/1997 a 24/06/1998, quando foi exonerado, bem como a partir de 24/08/1998 passou a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor I, sendo exonerado em 05/01/2005.

2 - A referida informação foi corroborada pela Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato onde consta que ele, matriculado junto ao referido órgão sob o no 16614, exerceu as funções de assessor II de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de Assessor I, de 24/08/1998 a 05/01/2005.

3 - Assim, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, resta comprovado o labor do autor desempenhado junto à Prefeitura do Município de Francisco Morato de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998.

4 - Subsiste nos autos prova inconteste das tarefas laborativas do autor, relativa aos períodos postulados, baseando-se em certidão que goza de fé pública. Caberia ao INSS, ante qualquer dúvida da veracidade do referido documento, produzir a prova hábil a elidir a sua presunção de veracidade (o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela).

5 - Acresça-se que os períodos laborados devidamente comprovados por Certidão de Tempo de Contribuição possuem presunção de veracidade e legitimidade, não tendo o INSS comprovado qualquer irregularidade ou eventual fraude. Logo, não bastaria a mera ausência do vínculo no CNIS, ou, ainda, sua inserção extemporânea naquele cadastro, para sua desconsideração. Ademais, o fato de não constar ou haver o recolhimento extemporâneo das contribuições sociais devidas no(s) período(s) não afasta o direito do(a) segurado(a) ao reconhecimento de sua atividade urbana, tendo em vista que a obrigação de verter as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos trabalhadores implica em dever do empregador. Em se tratando de segurado empregado, fica transferido ao empregador o ônus de verter as contribuições em dia, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Logo, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador, que não deve ser penalizado pela inércia de outrem.

6 - Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo dos períodos incontroversos constantes da CTPS de fls. 26/30 e 125/131, das Declarações e Certidões emitidas pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato de fls. 75/77, 80/81 e 84, além do Resumo de Documentos para Cálculo de fls. 100/101, verifica-se que o autor, na data do requerimento administrativo (14/08/2014 –fl. 105), alcançou 34 anos, 05 meses e 07 dias de tempo de serviço, fazendo jus à concessão de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, uma vez que comprovado o “pedágio” e o requisito etário (nascimento em 16/11/1958 – fl. 21).

7 - O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (14/08/2014 –fl. 105).

8 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

9 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

10 – Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

11 - Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000034-81.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: GINO DARTORA FILHO

Advogado do(a) APELADO: TANIA CRISTINA NASTARO - SP162958-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000034-81.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: GINO DARTORA FILHO

Advogado do(a) APELADO: TANIA CRISTINA NASTARO - SP162958-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por GINO DARTRORA FILHO, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença de fls. 245/251 julgou extinto o feito sem exame do mérito, ante a ausência de interesse de agir o pedido de reconhecimento dos períodos de labor de 01/09/1975 a 28/02/1981, 04/03/1981 a 13/05/1983, 14/05/1982 a 06/09/1983, 01/08/1984 a 01/06/1987, 05/10/1987 a 07/07/1989, 10/07/1989 a 29/12/1993, 02/02/1994 a 03/02/1995, 01/01/1999 a 05/01/2005, 01/02/2005 a 05/01/2009, 06/01/2009 a 07/01/2013, 07/01/2013 a 01/08/2013 e de 02/09/2013 a 14/08/2014, bem como julgou parcialmente procedente o pedido de averbação dos lapsos de trabalho comum desempenhados pelo postulante de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 e condenar a Autarquia na concessão e pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a data do requerimento administrativo (14/08/2014 – fl. 105), devendo as parcelas em atraso serem corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora. Por fim, condenou o INSS no pagamento de verba honorária arbitrada no percentual mínimo do art. 85, §3o, do atual CPC. Tutela antecipada concedida.

Em razões recursais de fls. 255/261, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que os períodos de labor comum não restaram comprovados, uma vez que não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à correção monetária e juros de mora fixados.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões da parte autora (fls. 264/267), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000034-81.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: GINO DARTORA FILHO

Advogado do(a) APELADO: TANIA CRISTINA NASTARO - SP162958-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A r. sentença monocrática reconheceu o labor do autor nos períodos de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 junto à Prefeitura do Município de Francisco Morato.

Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que os referidos interregnos encontram-se devidamente comprovados pela Declaração de fls. 76/77, emitida pelo referido órgão, a qual descreve em seu bojo que o demandante exerceu, dentre outras funções, o cargo de provimento em comissão de Assessor II, de 18/03/1997 a 24/06/1998, quando foi exonerado, bem como a partir de 24/08/1998 passou a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor I, sendo exonerado em 05/01/2005.

Ademais, a referida informação foi corroborada pela Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato onde consta que ele, matriculado junto ao referido órgão sob o no 16614, exerceu as funções de assessor II de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de Assessor I, de 24/08/1998 a 05/01/2005.

Assim, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, resta comprovado o labor do autor desempenhado junto à Prefeitura do Município de Francisco Morato de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998.

Ou seja: subsiste nos autos prova inconteste das tarefas laborativas do autor, relativa ao período postulado, baseando-se em certidão que goza de fé pública.

Caberia ao INSS, ante qualquer dúvida da veracidade do referido documento, produzir a prova hábil a elidir a sua presunção de veracidade (o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela):

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. ANOTAÇÕES CTPS E CNIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Para a percepção de Aposentadoria por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91.

2. Conforme consistente arrazoado da mencionada decisão de primeiro grau, consigno que os períodos constantes das CTPS apresentadas devem ser efetivamente ser computados, pois mesmo que não constem eventuais contribuições no CNIS colacionado aos autos, as anotações ali presentes gozam de presunção de veracidade juris tantum, não havendo dos autos qualquer outra prova em contrário que apontem a inexistência dos vínculos laborais ali descritos.

3. Entretanto, parcial razão assiste ao INSS com relação aos consectários aplicados ao caso em tela, os quais ficam definidos conforme abaixo delineado: no tocante aos juros e à correção monetária, note-se que suas incidências são de trato sucessivo e, observados os termos do art. 293 e do art. 462 do CPC/1973, devem ser considerados no julgamento do feito. Assim, corrigem-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e ainda de acordo com a Súmula n° 148 do E. STJ e n° 08 desta Corte, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Quanto aos juros moratórios, incidem a partir da citação, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional; e, a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado pela Lei 11.960/2009, em seu art. 5o.

4. No que concerne aos honorários advocatícios, verifico que foram fixados adequadamente e conforme entendimento desta Turma, observando-se, inclusive, o disposto na Súmula no 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. 5. Apelação do INSS parcialmente provida.

(AC 00009674720134036183, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/09/2016 .FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Acresça-se que os períodos laborados devidamente comprovados por Certidão de Tempo de Contribuição possuem presunção de veracidade e legitimidade, não tendo o INSS comprovado qualquer irregularidade ou eventual fraude. Logo, não bastaria a mera ausência do vínculo no CNIS, ou, ainda, sua inserção extemporânea naquele cadastro, para sua desconsideração. Ademais, o fato de não constar ou haver o recolhimento extemporâneo das contribuições sociais devidas no(s) período(s) não afasta o direito do(a) segurado(a) ao reconhecimento de sua atividade urbana, tendo em vista que a obrigação de verter as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos trabalhadores implica em dever do empregador. Em se tratando de segurado empregado, fica transferido ao empregador o ônus de verter as contribuições em dia, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Logo, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador, que não deve ser penalizado pela inércia de outrem.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB. DATA DA CITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. LEI No11.960/09. HONORÁRIOS. SÚMULA No 111 DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.

1. Para fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, o (a) segurado (a) deve comprovar um mínimo de trinta e cinco anos de contribuição, se homem, ou de trinta anos, se mulher.

2. A alegação de inexistência do vínculo laboral em razão do suposto recolhimento extemporâneo das contribuições previdenciárias correspondentes, desprovida de elementos que demonstrem a falsidade do vínculo, não prevalece sobre a presunção de veracidade das anotações constantes da Carteira de Trabalho (Súmulas 225 do STF e 12 do TST), pois a responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias é do empregador, não se podendo imputá-la ao segurado. Consideração dos vínculos trabalhistas anotados na Carteira de Trabalho, referente aos períodos de 01/09/1976 a 31/03/1978, 01/04/1978 a 06/03/1979, 15/01/1980 a 29/03/1980, 05/05/1980 a 19/03/1985, 20/03/1985 a 20/07/1985 e de 01/07/1987 a 30/01/1988 (fls. 17 e 17-v, 18-v e 26).

3. Devem ser computadas as contribuições individuais das competências de 01/1988 a 07/1988, 08/1991 a 04/1993, 06/1993 a 10/1994, 12/1994 a 02/1995, 09/1995 a 09/1996, 11/1996 a 10/1999, 11/1999 a 03/2006, 06/2006 a 03/2013, posto que devidamente registradas no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e as competências de 05/1984, 08/1984 a 11/1984 e 04/2006, pois comprovadas mediante guias de contribuições previdenciárias e respectivos comprovantes de pagamento (fls. 45/47, 146 e 192). Ademais, o Cadastro Nacional de Informações Sociais é documento idôneo à comprovação dos vínculos laborais e das contribuições individuais do trabalhador, devendo ser considerados os dados nele contidos. Inteligência do art. 19 do Dec. no 3.048/99.

4. É devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral à parte autora, pois demonstrou o cumprimento de mais de 35 anos de serviço.

5. O benefício é devido a partir da citação, pois o segurado utilizou-se de contribuições posteriores ao requerimento administrativo para atingir o tempo mínimo necessário para fazer jus à aposentadoria.

6. Sobre as prestações vencidas incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.

7. Honorários mantidos em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, proferida sob a égide do CPC/73, nos termos dos precedentes desta Câmara e da Súmula 111 do STJ.

8. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas (item 5 e 6).

(APELAÇÃO 00063977920154013300, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA:13/03/2017 PAGINA:.)"

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO. INCLUSÃO DE VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES.

(...)

II - O termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes de verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista deve retroagir à data da concessão do benefício. Isso porque a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado em ter a renda mensal inicial revisada a contar da data de concessão do benefício. Outrossim, o segurado, à evidência, não pode ser punido no caso de ausência do correto recolhimento das contribuições previdenciárias por parte do empregador , nem pela falta ou falha do INSS na fiscalização da regularidade das exações. Precedentes.

III - Recurso Especial não provido.

(REsp 1502017/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016). (grifos nossos)

Assim, restam reconhecidos os intervalos de labor de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

Quanto aos requisitos etário e contributivo estabelecidos pela EC no 20/98, em seu art. 9o, temos:

"Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior" (grifos nossos).

Dessa forma, com o advento da emenda constitucional em questão, extinguiu-se a aposentadoria proporcional para os segurados que se filiaram ao RGPS a partir de então (16 de dezembro de 1998), assegurada, no entanto, essa modalidade de benefício para aqueles já ingressos no sistema, desde que preencham o tempo de contribuição, idade mínima e tempo adicional nela previstos.

Oportuno registrar que o atendimento às denominadas "regras de transição" deve se dar de forma cumulativa e a qualquer tempo, bastando ao segurado, para tanto, ser filiado ao sistema por ocasião da alteração legislativa em comento.

A esse respeito, confira-se o escólio de Alexandre de Moraes, em sua festejada obra "Direito Constitucional", Ed. Atlas, 31a ed., pg. 865/866:

"A EC no 20/98, em seu art. 9o, possibilitou, ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas para o regime geral de previdência social, o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de sua publicação, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos:

(...)

A EC no 20/98 permitiu, ainda, que o segurado possa aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

- 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;

- tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da EC no 20/98, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior."

Outro não é o entendimento da mais abalizada doutrina sobre o assunto:

"Regras transitórias: para os que já estavam no regime geral de previdência na data da vigência da Emenda Constitucional no 20, mas ainda não haviam implementado o tempo de serviço necessário para se aposentar, o art. 9o da referida Emenda fixou as chamadas regras transitórias, que exigem o implemento de outros requisitos para obtenção dos benefícios.

Assim, além do tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco e trinta anos, homens e mulheres devem preencher, cumulativamente, o requisito da idade mínima, qual seja, 53 e 48 anos de idade, respectivamente."

(Marisa Ferreira dos Santos e outros, Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 5a ed., pg. 557).

Sacramentando a tese de que as exigências contempladas nas regras de transição podem ser cumpridas pelo segurado em momento posterior à edição da EC no 20/98, destaco excerto, a contrario sensu, contido no voto proferido por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 837.731/SP, in verbis:

"Dessa forma, para fazer jus à aposentadoria proporcional consoante a regra revogada, o segurado deve preencher os requisitos necessários até a edição da referida emenda. Do contrário, deverá submeter-se à regra de transição. (...)

Assim, considerando-se que no caso em apreço, até 15/12/98 o segurado não possuía 30 anos de tempo de serviço, e tendo em vista que, em se computando o tempo de trabalho até 2000, o segurado, naquela data, não tinha a idade mínima, impõe-se o indeferimento do benefício."

(STJ, REsp no 837.731/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJe 24/11/2008).

Vale lembrar que a intenção do legislador fora a de preservar tanto o direito adquirido dos segurados que tivessem condições para a jubilação, como a expectativa de direito daqueles já participantes do sistema. É o que revela a "Exposição de Motivos" que integrou a proposta enviada ao Congresso Nacional, da Emenda Constitucional no 20/98, cujo trecho destaco:

"Do mesmo modo, os trabalhadores que tenham cumprido todos os requisitos legais para a obtenção de sua aposentadoria ou de qualquer outro benefício, terão também os seus direitos respeitados, podendo valer-se da legislação vigente.

Além disso, serão reconhecidas as expectativas de direito dos atuais segurados da Previdência Social segundo regras baseadas no critério de proporcionalidade, considerando-se a parcela do período aquisitivo já cumprida"

Por fim, consigne-se que o próprio INSS disciplinou, internamente, a questão da cumulatividade, conforme orientação expressa no art. 223, II, da Instrução Normativa no 45/2010.

Neste contexto, conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo dos períodos incontroversos constantes da CTPS de fls. 26/30 e 125/131, das Declarações e Certidões emitidas pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato de fls. 75/77, 80/81 e 84, além do Resumo de Documentos para Cálculo de fls. 100/101, verifica-se que o autor, na data do requerimento administrativo (14/08/2014 –fl. 105), alcançou 34 anos, 05 meses e 07 dias de tempo de serviço, fazendo jus à concessão de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, uma vez que comprovado o “pedágio” e o requisito etário (nascimento em 16/11/1958 – fl. 21).

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (14/08/2014 –fl. 105).

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a condenação do INSS à implantação do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, condenando-o a implantar aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo, sendo que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual e arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ).

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO DE LABOR COMPROVADO POR CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO. TEMPO SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – A r. sentença monocrática reconheceu o labor do autor nos períodos de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998 junto à Prefeitura do Município de Francisco Morato. Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que os referidos interregnos encontram-se devidamente comprovados pela Declaração de fls. 76/77, emitida pelo referido órgão, a qual descreve em seu bojo que o demandante exerceu, dentre outras funções, o cargo de provimento em comissão de Assessor II, de 18/03/1997 a 24/06/1998, quando foi exonerado, bem como a partir de 24/08/1998 passou a ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor I, sendo exonerado em 05/01/2005.

2 - A referida informação foi corroborada pela Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato onde consta que ele, matriculado junto ao referido órgão sob o no 16614, exerceu as funções de assessor II de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de Assessor I, de 24/08/1998 a 05/01/2005.

3 - Assim, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, resta comprovado o labor do autor desempenhado junto à Prefeitura do Município de Francisco Morato de 18/03/1997 a 24/06/1998 e de 24/08/1998 a 31/12/1998.

4 - Subsiste nos autos prova inconteste das tarefas laborativas do autor, relativa aos períodos postulados, baseando-se em certidão que goza de fé pública. Caberia ao INSS, ante qualquer dúvida da veracidade do referido documento, produzir a prova hábil a elidir a sua presunção de veracidade (o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela).

5 - Acresça-se que os períodos laborados devidamente comprovados por Certidão de Tempo de Contribuição possuem presunção de veracidade e legitimidade, não tendo o INSS comprovado qualquer irregularidade ou eventual fraude. Logo, não bastaria a mera ausência do vínculo no CNIS, ou, ainda, sua inserção extemporânea naquele cadastro, para sua desconsideração. Ademais, o fato de não constar ou haver o recolhimento extemporâneo das contribuições sociais devidas no(s) período(s) não afasta o direito do(a) segurado(a) ao reconhecimento de sua atividade urbana, tendo em vista que a obrigação de verter as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos trabalhadores implica em dever do empregador. Em se tratando de segurado empregado, fica transferido ao empregador o ônus de verter as contribuições em dia, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Logo, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador, que não deve ser penalizado pela inércia de outrem.

6 - Conforme planilha anexa, procedendo ao cômputo dos períodos incontroversos constantes da CTPS de fls. 26/30 e 125/131, das Declarações e Certidões emitidas pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato de fls. 75/77, 80/81 e 84, além do Resumo de Documentos para Cálculo de fls. 100/101, verifica-se que o autor, na data do requerimento administrativo (14/08/2014 –fl. 105), alcançou 34 anos, 05 meses e 07 dias de tempo de serviço, fazendo jus à concessão de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, uma vez que comprovado o “pedágio” e o requisito etário (nascimento em 16/11/1958 – fl. 21).

7 - O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (14/08/2014 –fl. 105).

8 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

9 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

10 – Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

11 - Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para afastar a condenação do INSS à implantação do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, condenando-o a implantar aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo, sendo que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual e arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.